Tribunal: TJSP
Processo: 0000366-54.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais militares e confissões dos corréus em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do apelante isolada – Crime praticado em concurso de pessoas – Desclassificação para a modalidade tentada. Inadmissibilidade – Apreensão da res furtiva em poder dos sentenciados – Condenação mantida.
PENAS E

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais militares e confissões dos corréus em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do apelante isolada – Crime praticado em concurso de pessoas – Desclassificação para a modalidade tentada. Inadmissibilidade – Apreensão da res furtiva em poder dos sentenciados – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos mínimos – Reconhecimento, ex officio, da atenuante da menoridade relativa, sem alteração no quantum das penas (Súmula no 231 do STJ) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). Mitigação da prestação pecuniária. Adequação à realidade social do apelante – Apelo provido em parte para reconhecer a menoridade relativa e alterar o quantum da prestação pecuniária.